Tribunal: TJSP
Processo: 1009110-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Atraso de voo internacional – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum fixado em R$ 3.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Sucumbência que deve ser imputado unicamente à requerida - Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal.*